Tribunal: TJBA
Processo: 8000090-07.2023.8.05.0144
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000090-07.2023.8.05.0144

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA HIDRO ELETRICA DO SAO FRANCISCO e outros

Advogado(s)
:
MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA

APELADO: SILVIA ARAGAO DOS ANJOS e outros

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO NASCIMENTO ALMEIDA, THIAGO SANTOS CASTILHO FONTOURA, CARLOS FELIPE FERNANDES DE SOUZA ALMEIDA, MANUELA BASTOS DE MATOS BRITTO

ACORDÃO

MBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INUNDAÇÃO. COMPANHIA HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISO. CHESF.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. ANÁLISE PROBATÓRIA JÁ REALIZADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. QUESTÃO ENFRENTADA PELO JULGADO. CULPA DE TERCEIRO. MATÉRIA DEVIDAMENTE APRECIADA. PROVAS. ACÓRDÃO. MENÇÃO EXPRESSA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL.
SATISFAÇÃO PELA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA.
EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. MULTA. IMPOSIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração nas apelações simultâneas n.
8000090-07.2023.8.05.0144
, tendo como embargante e embargada os litigantes acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.